Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O inciso X do art. 833 prevê também ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
3. Sem a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou que se trata de investimentos ou de poupança, mostra-se inviável o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
4. Recurso desprovido.